Tribunal: STF
Processo: RE 82730
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-01
Data de publicação: 1977-09-01

Ementa:
- NOTA PROMISSÓRIA. FALTA DO REGISTRO PREVISTO NO DEC-LEI 427/1969. VÍCIO ALEGADO PELO AVALISTA E QUE AFASTA O EXERCÍCIO DA AÇÃO EXECUTIVA.
AS DECISÕES TRAZIDAS A CONFRONTO NÃO SATISFAZEM AS EXIGÊNCIAS DA SÚMULA N. 291.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.